Tribunal: CARF
Processo: 15586.000798/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000798/2009-70
ACÓRDÃO
2002-009.188 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESPIRITO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
FASE PROCEDIMENTAL DE LEVANTAMENTO E APURAÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUÁRIO. FASE NÃO LITIGIOSA. CONFORMIDADE COM O DECRETO
70.235/72.
Não há que se falar em nulidade de procedimento de levantamento e
apuração de crédito tributário em que foram observados os comandos
disciplinadores.
CONTRIBUIÇÕES DA PARTE DA EMPRESA NÃO RECOLHIDAS
Nos termos do art. 30, I, alínea “b” da Lei 8.212/1991, a empresa é
obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
PAGAMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR-PAT.
A ausência de inscrição no PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador
não torna o pagamento de ticket alimentação parte do salário de
contribuição.
DIÁRIAS. AUTÔNOMOS PREVISÃO CONTRATUAL. NÃO INTEGRA SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO.
As diárias pagas a advogados, previstas em contrato de prestação de
serviços com o objetivo de ressarcir custos de viagem, não integram o
salário de contribuição, o que afasta a incidência de contribuições
previdenciárias.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.188 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000798/2009-70
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento para afastar a
incidência de contribuições previdenciárias incidentes sobre os pagamentos a título de ticket-
alimentação e sobre os pagamentos de diárias aos advogados.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de crédito tributário de no DEBCAD 37.218.195-3,
pertinente às contribuições previdenciárias da parte da empresa - FPAS-Fundo de Previdência e
Assistência Social, incidentes sobre a remuneração por ela paga ou creditada a segurados
empregados e contribuintes individuais; e RAT, incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados. O Auto de Infração divide-se em 7 levantamentos, quais sejam:
a) TICKET-ALIMENTAÇAO - valores lançados na conta Banestik (2842) 4-3-05-05,
Livro Razão n° 11, de 01 a 12/2005, sem que fosse apresentada à fiscalização a
inscrição no PAT-Programa de Alimentação do Trabalhador, razão por que se
considerou que tais valores integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, nos termos da IN MPS/SRP 3/2005, art. 753, § 2°;
b) PRO-LABORE AOS DIRETORES - valores de reembolso da verba denominada
Escala Especial que os diretores do sindicato deixaram de receber do Governo
do Estado do Espírito Santo, em razão do exercício de mandato eletivo sindical.
Tais valores foram pagos de 01 a 12/2005 aos diretores Alex Fabiani Ferreira,
Antônio Tadeu N. Pereira, José Rodrigues Camargo, Eugênio Espíndula Borgo,
Graciella S. de Azevedo, José Carlos Nunes Frota e Paulo Asafe dos Santos;
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.188 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000798/2009-70
3
c) DIÁRIAS PAGAS A EMPREGADOS - valores de R$25,00 por dia, que não se
confundem com as despesas de viagem que o sindicato ressarce aos motoristas
Alonso Paulino Gomes e Wantuil Anchesqui Neto, e que foram pagas aos
mesmos segurados, sem a necessidade de comprovação de despesas, sendo ao
primeiro de 05 a 07/2005 e ao segundo em 07 e 08/2005;
d) DIÁRIAS PAGAS A ADVOGADOS - valores de R$50,00 por dia, pagos aos
advogados (contribuintes individuais) identificados na planilha anexa ao
relatório fiscal, sem a necessidade de comprovação de despesas, de 02 a
12/2005;
e) AUTÔNOMOS DOC CAIXA - pagamentos efetuados em 01, 10 e 11/2005 a
contribuintes individuais através de recibos com destaque da contribuição
devida pelo segurado (11%);
f) CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEM RETENÇÃO - valores pagos em 05, 08 e
12/2005 a contribuintes individuais identificados na planilha anexa ao relatório
fiscal através de recibos sem que houvesse o desconto da parte dos segurados;
g) VALORES NÃO DECLARADO EM GFIP - valores de divergência apurada entre as
Folhas de Pagamento de Empregados e Contribuintes Individuais e as GFIP-
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, nas competências 01 a 03, 08 e 13/2005.
A DRJ, ao apreciar a impugnação apresentada, assim se manifestou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES DA PARTE DA EMPRESA NÃO RECOLHIDAS
Nos termos do art. 30, I, alínea “b” da Lei 8.212/1991, a empresa é obrigada a
recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário alegando as mesmas
razões de fato e de direito trazidas na impugnação, quais sejam:
a) Nulidade do auto de infração por ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, sob o fundamento de que teria sido lavrado fora das
dependências do peticionante e que não teria sido dado oportunidade de
defesa antes da lavratura;
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.188 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000798/2009-70
4
b) Defende que não cabe a autuação por efetuar pagamentos de ticket
alimentação sem apresentar sua inscrição no PAT-Programa de Alimentação do
Trabalhador -Programa de Alimentação do trabalhador, uma vez que sua
participação no referido programa é voluntária. E que pelo fato de ser entidade
sem fins lucrativos, elevada à categoria de utilidade pública, não estaria sujeita a
exação;
c) Em relação ao pagamento considerado como Pro-Labore pela Auditora Fiscal,
aduz que se trata de repasse de gratificação por escala especial, paga pelo
Governo do Estado do Espírito Santo, a seus diretores, servidores públicos
estatutários que se encontram em disponibilidade para exercício de mandato
sindical;
d) Quanto às diárias pagas aos -segurados empregados (motoristas), no valor de
R$25,00 ao dia, alega que tais valores não eram pagos todos os dias, como faz
crer o relatório fiscal, porém apenas por motivo de viagem;
e) No caso das diárias pagas aos advogados que prestam serviços aos associados
da impugnante, no valor de R$50,00 ao dia, alega que tais valores não eram
pagos todos os dias, como faz crer o relatório fiscal, porém somente por motivo
de viagem, e as verbas eram liberadas apenas mediante comprovação das
despesas;
f) Quanto aos valores lançados nos levantamentos CI - AUTÔNOMOS DOC CAIXA,
CII - CONTR INDIVIDUAL SEM RETENÇAO e NDG - NÃO DECLARADO EM GFIP,
alega que foi descontada a contribuição da parte dos segurados contribuintes
individuais. A documentação relativa à tal desconto foi apresentada à Auditora
Fiscal, que a desconsiderou.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminar.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.188 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000798/2009-70
5
Os casos de nulidade previstos no Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo
administrativo fiscal, foram elencados no art. 59. Veja as hipóteses:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente com
preterição do direito de defesa.
Quanto à nulidade alegada por ter sido o auto de infração lavrado fora do
estabelecimento do sujeito passivo, a decisão da DRJ não merece reparos. Eis a seguinte passagem
do voto condutor:
9. A lavratura do Auto de Infração fora das dependências da autuada não causa a
nulidade do lançamento pois, de acordo com o artigo 10 do Decreto n°
70.235/1972, os atos serão lavrados por servidor competente, no local da
verificação da falta, assim considerado aquele em que for apurada a existência da
infração, podendo ser inclusive a repartição fazendária, em face dos elementos de
prova disponíveis. A Lei 11.196/2005, ao introduzir um parágrafo no art. 2° do
Decreto 70.235/ 1972, passou a prever que os atos e termos processuais poderão
ser encaminhados de forma eletrônica ou apresentados em meio magnético ou
equivalente, conforme disciplinado em ato da administração tributária. A
regulamentação deu-se através da Portaria SRF 259/2006.
Ademais, já no tocante à intimação, verificou-se que foi procedida na conformidade
do que disciplina o mesmo Decreto 70.235/72, em seu art. 23, o que também não atrai qualquer
nulidade para o procedimento. De registrar também que não existe ordem de preferência para a
forma de intimação previstas nos incisos do dispositivo mencionado.
Seguindo na análise dos fundamentos preliminares apresentados no recurso,
especificamente quanto a alegada falta de oportunidade de defesa na fase procedimental anterior
a lavratura do auto de infração, adoto as razões de decidir da DRJ por ter construído raciocínio em
tudo e por tudo consistente com a melhor interpretação do caso.
O voto condutor, após realizar a distinção entre a fade procedimento e a fase de
processo, em que instaurada a litigiosidade, conclui da seguinte forma:
10.4.5. Consequentemente, na chamada fase procedimental, de fiscalização, e
pré-litigiosa, a autoridade fiscal não está obrigada a informar o sujeito passivo
acerca das investigações realizadas nem precisa abrir vista dos elementos de
prova coletados.
10.5. A Constituição Federal garante, em seu art. 5°, Inc. LV: “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
10.5.1. Ocorre, porém, que a posição daquele que está submetido à ação fiscal
não é a de litigante nem a de acusado, mas, simplesmente, a de investigado. Só
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.188 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000798/2009-70
6
após a formalização da exigência, é que o sujeito passivo terá direito,
propriamente, ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
(...)
10.7. Como exposto, não houve qualquer desrespeito aos Princípios do
Contraditório e Ampla Defesa, uma vez que:
10.7.1. Na etapa fiscalizatória, pré-litigiosa, tais princípios não eram aplicáveis
10.7.2. Na etapa litigiosa, à impugnante foi possível livremente apresentar suas
razões e provas.
Arrematando o posicionamento quanto as preliminares, a DRJ conclui seu
posicionamento:
14. Como se observa do acima exposto, o AI está revestido de todos os requisitos
legais, uma vez que o fato gerador foi minuciosamente explicitado, a sua
fundamentação legal foi esclarecida, conforme se verifica no relatório fiscal,
complementado pelos anexos, sendo que o cálculo das contribuições lançadas foi
detalhado, assim como todos os demais dados necessários à correta compreensão
da exigência fiscal, como a identificação de todos os segurados considerados no
lançamento.
14.1. Intimado do lançamento, o sujeito passivo exerceu o seu direito de defesa e
do contraditório, por meio da impugnação apresentada, em conformidade com o
art.5°, LV, Constituição da República.
Desta feita, por tudo o quanto exposto, de se rejeitar as preliminares arguidas.

Mérito.
Adentrando no mérito, quanto aos lançamentos relativos aos levantamentos de
pagamentos a título de pro-labore e pagamentos de diárias a empregados, com fundamento no
art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Pagamento de pro-labore aos diretores.
Sustenta o recorrente, da mesma forma que aventado na impugnação, que a
contribuição não seria devida sobre valores que, na sua forma de ver, seriam apenas repasse
feitos pelo estado ao sindicato para que fosse paga aos diretores gratificações por escala especial
devida, pois estariam em disponibilidade por exercício de mandato sindical.
Veja como decidiu a DRJ:
16.3.1. Tal alegação não guarda verossimilhança, pois não há lógica em a
Administração Pública deixar de pagar, mediante contra-cheque, uma verba, por
conta de o funcionário a ela não fazer jus, para, ato contínuo, depositar a mesma
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.188 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000798/2009-70
7
verba na conta do Sindicato com o fim de que esta seja repassada aos
funcionários que deixaram de recebê-la porque a ela não fazem jus.
16.4. Para dirimir a dúvida, recorro ao Estatuto do SINDIPOL-ES, fls.36/59 (juntado
pela auditora Fiscal) e 484/505 (juntado pela defesa), o qual, em seu art. 106 e
parágrafo único, dispõe:
Art. 106 - Os membros da Direção Colegiada Sindical e do Conselho
Fiscal não receberão nenhuma remuneração pelas funções que
desempenharem no Sindicato.
§ Único - Em caso de perda de salário ou de qualquer outra ajuda
pelo exercício do cargo de dirigente sindical, a Assembléia Geral
deverá deliberar pela liberação da verba e seu valor nominal.
(GRIFADO)
16.5. Assim sendo, concluo que a parcela Escala Especial, conforme disposto no
art. 106, § Único do Estatuto do SINDIPOL-ES, é paga por este a seus dirigentes
que deixaram de recebê-la pelo exercício de seus mandatos, e não como mero
repasse, como alegado pela defesa, sem a apresentação de provas que o
sustentem.
16.6. Não há qualquer ilegalidade em tal procedimento, porém sobre a referida
verba incidem contribuições previdenciárias, já que constitui remuneração, como
se observa dos artigos do Decreto 3.048/1999 (...).
Assim, inquestionável que a verba paga pelo sindicato, na verdade, é remuneração
decorrente do exercício de mandato sindical.
Diárias pagas a empregados.
Quanto a tal item, a decisão recorrida caminha de acordo com a legislação aplicável
ao caso.
17.1.1. Como se observa da tabela de fls. 111, subitem 4.2, c, todos os valores são
múltiplos de R$25,00, o que demonstra que foram, sim, levadas em consideração
as despesas comprovadas pelo sindicato, já que não integraram os valores de
salário de contribuição.
17.2. No caso desses segurados, o somatório mensal de tais valores de R$25,00 foi
considerado, na integralidade, como salário de contribuição quando superou o
limite de 50% da remuneração do mês.
17.2. 1. Este procedimento consta no art. 28, §9°, “h” da Lei n° 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida
em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.188 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000798/2009-70
8
a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528,
de 10.12.97) (Grifado)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n°9. 528, de 10.12.97)
(Grifado)
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50%
(cinquenta por cento) da remuneração mensal; (Grifado)
17.2.2. A Instrução Normativa MPS/SRP 3/2005, vigente na época do lançamento,
assim determinava, em seu art. 71, § 9°:
§9o O valor das diárias para viagens, quando excedente a cinquenta por cento da
remuneração mensal do empregado, integra a base de cálculo pelo seu valor
total.
17.3. Está correto, portanto, o lançamento.
De ressaltar, para não pairar dúvidas, que a redação da alínea “h”, do § 9o, do art.
28, da lei no 8.212/91, transcrito na decisão da DRJ e acima recordado, era a vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores. A atual redação, que não faz referência a qualquer percentual,
apenas teve vigência a partir de 120 dias após 14/07/2017, data da publicação da lei no
13.467/2017.
Passo a seguir aos pontos em que entendo que a decisão recorrida merece reforma.
Verifica-se que o argumento para o lançamento de parcela do crédito constante na
autuação, bem como, pela manutenção da mesma parcela constante na decisão recorrida é o de
que integram o salário de contribuição os valores relativos à alimentação in natura fornecida sem
a devida inscrição no programa oficial instituído pela Lei n 6.321/1976: PAT - Programa de
Alimentação do Trabalhador.
Quanto a tal ponto, considerando a jurisprudência mais recente deste conselho,
entendo que a inscrição no PAT não é condição para considerar a verba isenta de contribuição
previdenciária.
Eis decisão recentíssima da 1a Turma Ordinária da 1a Cãmara:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.188 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000798/2009-70
9
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não
está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador
não esteja inscrito no PAT.
(Acórdão no 2100-002.840, julgado em 09/07/2024).
E a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, analisando a mesma temática,
decidiu, à unanimidade, em 23 de julho de 2024, da seguinte forma:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
FALTA DE ADESÃO AO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Independentemente da empresa comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, não incidem contribuições
sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus empregados.
O ticket refeição (ou vale-alimentação) se assemelha muito mais à oferta de
alimentação in natura do que ao pagamento em pecúnia. Não há uma diferença
significativa entre a empresa fornecer os alimentos diretamente aos empregados
em suas instalações ou entregar-lhes tickets refeição para que possam se
alimentar em restaurantes conveniados.
(Acórdão no 9202-011.373 – CSRF/2a TURMA)
Cumpre também trazer à tona o teor da Súmula CARF no 213:
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Desta feita, seguindo a jurisprudência acima referida, há de ser afastado o
lançamento de contribuições previdenciárias apurados no levantamento ALI – TICKET-
ALIMENTAÇÃO
Outro ponto que entendo que a decisão recorrida merece reforma é quanto a
incidência de contribuição previdenciária sobre os pagamentos de diárias realizadas a advogados
devidamente contratados.
Diferentemente do caso das diárias pagas aos diretores e funcionários do sujeito
passivo, em que havia à época previsão legal expressa determinando a incidência de contribuição
previdenciária quando o valor pago a título de diárias excederem 50% o valor da remuneração
mensal, no caso das diárias decorrentes de contrato de prestação de serviços pagas a
contribuintes individuais não havia qualquer referência.
As diárias, dada a sua natureza indenizatória, em especial no caso em concreto em
que havia contrato de prestação de serviço firmado prevendo tal forma de ressarcimento de
despesas, entendo que não deve incidir a contribuição.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.188 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000798/2009-70
10
Veja que a atual redação da alínea “h”, do §9o, do art. 28, da Lei 8.212/91, não
apresenta qualquer condicionante para que se considere os valores pagos à título de diárias como
não integrante do salário de contribuição.
Mesmo que consideremos a redação anterior do dispositivo acima referido, que
vigia à época dos fatos geradores, para o caso de pagamento de diárias aos advogados
decorrentes do contrato firmado, não há que se falar em remuneração mensal, o que afastaria a
suporte fático da norma.
Transcrevo abaixo, adotando como fundamento, trecho da decisão proferida pela
2a Turma Ordinária, da 1a Câmara, desta 2a Seção:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE DIÁRIAS PAGAS.
Os pagamentos a título de diárias para ressarcimento de despesas com pernoite,
locomoção e refeições, sujeitas à prestação de contas e não passíveis de
cumulação com a gratificação de presença, quando da realização dos serviços e
atividades institucionais por parte dos segurados individuais a serviço da
Contribuinte, têm natureza indenizatória.
A regra do art. 214, §§ 8o. e 9o., VIII, do Decreto n. 3.048/1999, vigentes à época
dos fatos e revogada pelo Decreto n. 10.410/2020, limita-se aos segurados
empregados, não alcançando os segurados contribuintes individuais.
(Acórdão no 2402-009.696, julgado em 06/04/2021)
Assim, entendo que deve a decisão recorrida ser reformada no sentido de afastar a
incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de diárias aos advogados
em função de contrato de prestação de serviço.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento para afastar a incidência de contribuições
previdenciárias incidentes sobre os pagamentos a título de ticket-alimentação e sobre os
pagamentos de diárias aos advogados.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 629
DF CARF MF
Original